Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta a parte Embargante contradição no acórdão, sob o fundamento de que, a despeito do recurso da ora embargada ter sido provido em parte, não houve sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conflitando com texto da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 55, na medida em que houve parte vencida na demanda.
3. Não obstante, o ônus da sucumbência, no sistema recursal dos Juizados Especiais, incide apenas na hipótese em que a parte recorrente for integralmente vencida, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que o embargante obteve êxito em parte.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.